Tribunal: TJMT
Processo: 1078192-41.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078192-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELLEN LETICIA ALVES VASCONCELOS - CPF: 037.337.621-93 (RECORRENTE), ALLANCRISH MENESES SOUSA - CPF: 036.348.601-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Estou negando provimento ao recurso porque como informou o douto Relator foi efetuado teste seletivo, entendo que nesse caso se houve teste seletivo não há nulidade na contratação. VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o Relator. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA.
NULIDADE DASENTENÇA.
PRELIMINAR REJEITADA.
SERVIDOR PÚBLICO.
CONTRATO TEMPORÁRIO NULO.
IRRELEVÂNCIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL). PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS.
FGTS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Quando a
sentença

apresenta
as
razões

jurídicas
e
fáticas
do
convencimento
do
juízo
,
não

há

nulidade
.
Preliminar

rejeitada
.

2.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

3.
O
s

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual
no
600/2017.
É
permitid
a a contratação
temporári a dos profissionais da área de educação

pelo

prazo
de12meses
,
admitindo
-se

uma

prorrogação

por igual período
,
totalizando

24 meses de
contrato

temporário

(art. 2o,
inciso
IV, e 11
,
i
nciso
II, §2o)
.

4.
O
fato
de a
contratação

temporária
ser
precedida
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não
a
legitima
, visto que é
imprescindível
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
. É
inconstitucional
a
contratação

temporária

sucessiva
,
além
do
prazo

previsto

por
lei,
mesmo
que
todas

sejam

precedidas
de
processo

seletivo
.

5.
Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

às

verbas

trabalhistas

(
férias
,
terço

constitucional
e
décimo

terceiro

salário
)
devidas
,
nos

termos
do Tema 551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
.

6.
O professor da
educação

básica
do Estado de Mato Grosso, que
exerce

atividade

em
sala de aula,
independentemente
se
efetivo

ou

temporário
,
tem

direito
a 45
dias
de
férias
, com
acréscimo
de 1/3
sobre

todo

período
(art. 54, 55 e 56 da LCE 50/1998).
Se
após
o
primeiro

semestre

letivo
o professor
goza
de 15
dias
de
descanso
e
nenhum

desconto
é
realizado

em

sua

folha
de
pagamento
,
tem

direito

somente

ao

terço

constitucional
.

7.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

somente
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o
,
da Lei no 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
.

8.
B
reves
interrupções
não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário
,
porquanto
resta mantida
a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
.

N
o
presente

caso
,
apesar
das breves
interrupções
,
que
coincidem
com as
férias

escolares
de final de
ano
,
o
contrato

temporário
se
encontra

desconfigurado
.

9.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

10.

Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1078192-41.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ELLEN LETICIA ALVES VASCONCELOS

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ELLEN LETICIA ALVES VASCONCELOS

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
exerceu
o cargo de
professora
da
educação

básica
entre
os

anos
de 2019
a
2023
mediante

sucessivas

contratações

temporárias

pelo
Estado de Mato Grosso; b)
os

contratos

firmados

descumpriram

os

prazos

legais
da Lei
Complementar
Estadual no 600/2017, inclusive
sendo

celebrados

sem

observar
o
intervalo

mínimo
de 12 meses
exigido
entre
os

vínculos
; c)
não

houve

observância

aos

requisitos
do art. 37, IX e §2o da
Constituição
Federal,
tornando
os

contratos

nulos
.
Requereu
que: a) fosse
declarada
a
nulidade
dos
contratos

administrativos

firmados
; e b) o Estado de Mato Grosso fosse
condenado

ao

pagamento
de R$ 17.456,64, a
título
de FGTS
relativo

ao

período

laborado
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
os

contratos

administrativos

temporários

celebrados
entre as partes, entre 2019 e 2023,
foram

firmados
com base
nas
Leis
Complementares

Estaduais
600/2017 e 719/2022,
sem

extrapolação
dos
prazos

legais
; b)
não

houve

comprovação
de
nulidade

contratual

nem
de burla à
regra
do concurso
público
,
mantendo
-se a
presunção
de
legalidade
dos
atos

administrativos
; c)
sendo

ausente
a
nulidade
,
não
é
cabível
o
pagamento
do FGTS,
julgando
-se
improcedente
o
pedido

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
os

contratos

temporários

firmados
com a
administração
entre 2019 e 2022
são

nulos

por

violarem
o art. 18, III, da LC 600/2017, que
exige

intervalo

mínimo
de 12 meses entre
os

vínculos
; b) a
sentença
é
nula

por

ausência
de
fundamentação

quanto
à
alegada

nulidade
dos
contratos
e
por

omissão

em

relação

ao

pedido
de
pagamento
de 15
dias
de
férias
e
terço

constitucional

sobre

esse

período
; c) a
ausência
de
análise
dos
dispositivos

legais
e da
súmula
da Fazenda Pública no 20 do TJMT
compromete
a
validade
da
decisão
,
impondo

sua

reforma
com a
consequente

condenação

ao

pagamento
do FGTS,
férias
e
adicional
de 1/3.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Conforme
as
regras

processuais

previstas
no CPC,
se
rá
reconhecida a

nulidade

dos atos somente

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1a
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2a
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo

a uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
).

Nos termos do que preconiza o art. 93, inciso IX, da Constituição da República, o juízo, ao exercer a função judicante, deve
apresentaras
razões jurídicas e fáticas do seu convencimento.

Referida

garantia

diz

respeito

ao

Princípio
da
Motivação
das
Decisões

Judiciais
,
através
do qual é
imposto
o
dever
de
fundamentar
as
decisões

judiciais
de modo a
trazer

segurança

jurídica

ao

devido

processo
legal
.

Nesse
sentido
se
posiciona
a
jurisprudência
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
2. "
Configurada
a
agressão

ao

disposto
no art. 489, § 1o, do CPC/2015,
por

ausência
da
necessária

fundamentação
,
impõe
-se a
decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou

os
embargos
declaratórios
, com o
retorno
dos autos
ao
Tribunal de Justiça, a
fim
de que
o

argumento

relevante

invocado
,
carente
de
apreciação
,
seja

devidamente

enfrentado
" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019).
3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)

No
caso
dos autos,
constou expressamente
da
sentença

que
:

O
exame
das
provas

constantes
dos autos,
especialmente

os

documentos

apresentados
pela
Requerente
,
revela
que as
contratações

temporárias

não

extrapolaram

os

limites
de
prorrogação

previstos

nas

legislações

mencionadas
.
Assim, não há indício de irregularidade que descaracterize o regime jurídico administrativo adotado, tampouco se vislumbra desvio de finalidade ou burla ao caráter excepcional da contratação.

Assim,
considerando
que
o

juízo

a quo

expôs

suas

razões
para
improcedência
do
pleito
,
não

há

nulidade
a ser
reconhecida
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:
a)
enquadrar-se n
os

casos

excepcionais

previstos

em
lei; b)
prazo
de
contratação

predeterminado
; c)
efetiva

necessidade

temporária
; d) interesse
público

excepcional
; e)
contratação

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
consoante
o
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no
658026/MG,
T
ema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema 612
)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual no 600/2017
,
especialmente
seus

artigos
2o e 11
, abaixo transcritos, com destaque
em
negrito

d
as regras aplicáveis ao caso concreto:

Art. 2o
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:

I -
assistência

a

emergências

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
;

II -
realização
de
recenseamentos
;

III -
assistência
a
situações
de
calamidade

pública
;

IV -
admissão
de
profissional
da
educação

básica
,
professores

substitutos

ou

visitantes
, inclusive
estrangeiros
, pela:

a)
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso -
UNEMAT;

b)
Secretaria
de Estado de
Educação
- SEDUC.

V -
admissão
de
professores

auxiliares
pela
Secretaria
de Estado de Ciência,
Tecnologia
e
Inovação
-
SECITEC;

VI -
atendimento
de
situações

motivadamente

urgentes
,
decorrentes
de
decisão

judicial;

VII -
atividades

técnicas

não

permanentes
do
órgão

ou

entidade

pública

contratante
que
resultem

na

expansão

ou

aperfeiçoamento
da
ação

governamental
, para
atuar

exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração

determinado
, inclusive
aqueles

resultantes
de
acordo
,
convênio

ou

contrato

celebrado
com
organismos

internacionais

ou
com
órgãos
do
governo
federal,
estaduais

ou

municipais
,
desde
que
haja
,
em

seu

desempenho
,
subordinação
do
contratado

ao

órgão

ou

entidade

pública
;

VIII -
contratação
para
substituir

servidor

efetivo
que
esteja

afastado
de
seu
cargo
por

prazo

igual

ou
superior a 3 (
três
) meses,
em

decorrência
de
nomeação
para o
exercício
de cargo
comissionado

ou

função

gratificada
,
licença
à
gestante
,
licença

médica
,
capacitação
e
vacância
,
excetuada
a
previsão

contida
no
inciso
IV
deste

artigo
,
desde
que
justificada
a
necessidade
da
contratação

temporária
e
a

impossibilidade
de
realização
de
concurso

público

em
tempo
hábil
;

IX -
atividades
de
vigilância
e
inspeção
,
relacionadas
à
defesa

agropecuária
,
pelo
Instituto de
Defesa
Agropecuária de Mato Grosso - INDEA,
ou

órgão

ou

entidade

equivalente
, para
atendimento
de
situações

emergenciais

ligadas

ao

comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente

risco
à
saúde
animal, vegetal
ou

humana
; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022)

X -
atividades

técnicas

especializadas
de
tecnologia
da
informação
, de
comunicação
e de
revisão
de
processos
de
trabalho
, que
não
se
caracterizem

como

atividades

permanentes
do
respectivo

órgão

ou

entidade
;

XI -
combate

a

emergências

ambientais
,
na

hipótese
de
declaração

justificada
pela
Secretaria
de Estado de Meio
Ambiente
- SEMA da
existência
de
emergência

ambiental
;

XII -
prestação
de
serviços

essenciais

ou

urgentes
,
caso
as
vagas

ofertadas

em

concurso

público

não

tenham

sido

completamente

preenchidas
;

XIII -
atividades

operacionais

sazonais

específicas
que
visem

atender
a
projetos
de
pesquisa
;

XIV -
atividades de conciliação e mediação para atender as demandas

temáticas

temporárias

previstas
no art. 14, § 2o, da Lei
Complementar
no 111, de 1o de
julho
de
2002;

XV -
demandas

temáticas

temporárias
das
câmaras
de
mediação
de outros
órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar
;

XVI -
atividades

técnicas

especializadas

necessárias
à
implantação
de
órgãos

ou

entidades

ou

decorrentes
de
novas

atribuições

definidas
para
organizações

existentes

ou
de
aumento

transitório
no volume de
trabalho
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
no 04, de 15 de
outubro
de
1990;

XVII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
dos
órgãos
que
compõem
o
sistema

educacional
,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da rede
pública

estadual
de
educação
;

XVIII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
da
educação
superior,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

XIX -
atividades
de
baixa

ou

média

complexidade

necessárias
para
a

expansão

ou

aperfeiçoamento
de
ação

governamental
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
no 04, de 15 de
outubro
de 1990; (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023)

XX -
atividades

técnicas

especializadas
para
atuar

em

projetos
e
atividades

necessárias
para
a

expansão

ou

aperfeiçoamento
de
ação

governamental
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
no 04, de 15 de
outubro
de 1990; (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023)

XXI -
atividades
que
tornarão

obsoletas

em

curto

ou

médio

prazo
,
em

decorrência
do
contexto
de
transformação
social,
econômica

ou

tecnológica
, que
torne

desvantajoso
o
provimento

efetivo
de cargos
em

relação

às

contratações
de que
trata

esta
Lei
Complementar
. (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023)

§ 1o (
revogado
)
Revogado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023)

§ 2o Ato do Poder
Executivo

disporá
, para
efeitos

desta
Lei
Complementar
,
sobre
a
declaração
de
emergência

em

saúde

pública
.

Art. 11 As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III,
IX
, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar;
(
vigente de 19/12/2017 até
23/03/2022
)

I - 06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, III, XI e XIII do art. 2o
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022
,
vigente a partir de
24/03/2022
)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;
(vigente de 19/12/2017 até
31/12/2022
)

II - 12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
II, VI, VIII e IX do art. 2o
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 755/2023,
vigen
t
e

a
partir
de 1o.01.2023
)

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; (
vigente de 19/12/2017 até
31/12/2022
)

III - 30 (
trinta
) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 755/2023,
vigente
a
partir
de 1o.01.2023
)

IV - 36 (
trinta
e seis) meses,
nos

casos
dos
incisos
VII e XII do art. 2o
desta
Lei
Complementar
.

§ 1o Na
hipótese
de
qualificação

profissional
,
prevista
no art. 4o,
inciso
III,
desta
Lei
Complementar
, o
prazo

máximo
de
duração
da
contratação

temporária

será

igual

ao

prazo
de
afastamento
do
servidor

substituído
.

§ 2o
Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações

temporárias
,
os

prazos

estabelecidos

poderão
ser
prorrogados
:
(Nova
redação
dada pela LC 719/2022)

I -
por

igual

período

nas

situações

previstas

nos

incisos
I, II e III do caput
deste

artigo
;

II -
até
o
limite

máximo
de 48 (
quarenta
e
oito
) meses
nas

situações

previstas
no
inciso
IV do caput
deste

artigo
.

§ 3o
Os

direitos
e
obrigações

decorrentes
da
contratação
com
fundamento

nos

incisos
IV e V do art. 2o
desta
Lei
Complementar
,
poderão

ficar

suspensos
sempre que
não

houver

atribuição
de
função

na

unidade

ou

não

forem

atribuídas
aulas
ao

profissional

contratado
. (
Acrescentado
pela LC 719/2022)

Com base
na

legislação

acima
,
constata
-se que é
permitid
a a

contrat
ação

temporári a dos profissionais da área de educação

pelo

prazo
de
12
meses
,
admitindo
-se

uma

prorrogação

por igual período
,
totalizando

o máximo de
24 meses de
contrato

temporário
.

No presente caso, a parte reclamante foi admitida em 4/2/2019para o cargo de professora eteve seu contrato prorrogado diversas vezes, trabalhando até
dezembro
/202
3
(ID
272123351 e 272123353/PJe2, pág. 5
).

Assim,
confrontando
a
legislação

aplicável

ao

caso
e a
realidade

fática

demonstrada

nos
autos,
conclui
-se que
o

contrato

não

respeitou
a
hipótese
e o
prazo
legal.

Portanto
, o
contrato

celebrado

pelas
partes se
encontra

desvirtuado
.

Prévio

processo

seletivo

simplificado
.

Em
regra
,
a

investidura

em
cargo
ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas, ou

provas
e
títulos
(art. 37,
inciso
II, da CF),
sendo

admitido
que
o

ente

público
,
devidamente

autorizado

por
lei,
celebre

contrato

por
tempo
determinado
para
atender

especificamente
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
(art. 37,
inciso
IX, CF).

Ao
analisar

essa

matéria
, o c. STF
firmou

entendimento
no Tema 612 com
Repercussão
Geral (RE 658026/MG), no
sentido
de que,
nos

termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para
se considerar

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Desse modo, a
prévia

realização
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não

legitima
as
sucessivas

contratações

temporárias
,
porquanto
é
imprescindível

demonstrar
a
presença
de
todos

os

requisitos

acima

elencados
,
dentre

os
quais,
aliás
,
sequer
se
encontra
o
processo

seletivo

simplificado
.

Conclui
-se,
portanto
, que
embora
a
realização
do
processo

seletivo

simplificado

seja

uma

prática

recomendável
e
elogiável
, pois,
em

tese
,
garante

a

impessoalidade

na

contratação
,
não
é
suficiente
para
legitimar
as
sucessivas

contratações

temporárias
.

Por outro
lado
,
admitir
a
contratação

temporária

sem

a

efetiva

comprovação
da
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
ou

permitindo
que
esse

tipo
de
contratação
se
perpetue

indefinidamente
, viola
diretamente
a norma
constitucional
que
exige

a

aprovação

em
concurso para o
acesso

aos
cargos
públicos
(art. 37, II, da CR/88). Com
isso
, o
contrato

temporário

poderia
ser,
sem

dificuldade
, tornado
regra
, de forma
flagrantemente

inconstitucional
.

Nesse
sentido
, a Corte Suprema
já

decidiu
que
(...)
Não

configura

ofensa
à
isonomia
a
previsão
legal de
proibição
,
por

prazo

determinado
, de nova
contratação
de
candidato

já

anteriormente

admitido

em

processo

seletivo

simplificado
para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
, sob
pena
de
transformar
-se “
em

ordinário
o que é, pela
sua

natureza
,
extraordinário
e
transitório
” (...)
(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De
fato
,
admitir
que
o
Poder Público,
em

qualquer

esfera
,
omita
-se
indefinidamente

na

realização
de concurso
público
e supra
sua

carência
de
servidores

por

meio
de
contratações

temporárias

infinitas,

não
se
afigura
a
melhor

solução
. Frise-se que
o

problema

aqui

não

está

somente

em

contratar
-se a
mesma

pessoa

diversas

vezes
,
ainda
que
realizando
um teste
seletivo

simplificado
, mas sim
em

suprir

indefinidamente
um cargo que
deveria
ser
provido

por
concurso
público
,
por

meio
de
sucessivas

contratações

temporárias
.

Em
igual

sentido
,
têm
se
manifestado
as Cortes
estaduais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. PAGAMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR - COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA.
Recurso

conhecido
e
provido
. (TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba, Relator: José Daniel
Toaldo
, Data de
Julgamento
: 29/07/2023, 4a
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 31/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RR -
AgInst
: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de
Julgamento
: 27/05/2021, Segunda
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 31/05/2021)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE No 658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em
consonância
com o art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que a
validade
da
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
necessário
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
. (
tese

fixada
no
precedente

vinculante
no RE no 658026, Tema 612 do STF). As
funções

objetos
das
contratações
,
têm

caráter

ordinário
e de
necessidade

permanente
,
impondo
-se que
sejam

desempenhadas

por

pessoas

previamente

aprovados

em
concurso
público
, sob
pena
de
ofensa

ao

princípio
da
impessoalidade
e da
moralidade

administrativa
. As
sucessivas

contratações

temporárias

verificadas
no
caso
dos autos,
infringem
a norma do art. 37,
inciso
IX, da
Constituição
Federal.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS 0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de
Julgamento
: 17/01/2021, 1a Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 18/01/2021)

Vale
citar
,
ainda
,
especificamente
, o
posicionamento
do e. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC –INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.
1. Em
consonância
com o
entendimento
do Supremo Tribunal Federal,
demonstrada
a
descaracterização
do
contrato
de
trabalho

temporário
, tendo
em
vista o
exercício
de
funções
de
caráter

permanente
e as
sucessivas

renovações
,
impõe
-
se a

sua

nulidade
,
sendo
, pois,
devido
o
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e
ao

recebimento
do FGTS
pelo
tempo
trabalhado
,
nos

termos
do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG).
2. A
modulação
de
efeitos
no ARE 709212/DF,
acerca
do
prazo

prescricional
do FGTS,
foi

bem

apreendida

na
nova
redação
da
Súmula
362/TST, pela qual II – Para
os

casos

em
que
o

prazo

prescricional

já

estava

em

curso

em
13.11.2014,
aplica
-se o
prazo

prescricional
que se
consumar

primeiro
:
trinta

anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou

cinco

anos
, a
partir
de 13.11.2014.
3.
Os
Embargos de
Declaração

devem
ser
rejeitados
,
uma

vez

ausentes

os

vícios

previstos
no
artigo
1.022, II e
parágrafo

único
, do Código de
Processo
Civil de 2.015.
(N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
31/07/2023,
publicado
no DJE 09/08/2023).

O c. TST
também

já
se
pronunciou
:

RECURSO DE REVISTA - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O teste
seletivo

simplificado
para
preenchimento
de
vagas

temporárias

não
equivale
ao
concurso
público
,
dotado
de
características
e
formalidades

específicas
. De
outra

sorte
, a
renovação

sistemática
dos
contratos

temporários

não
se
compatibiliza
com a
previsão
do art. 37, IX, da
Constituição
.
Precedentes
.
Recurso
de
Revista

conhecido
e
provido
. (TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de
Julgamento
: 15/10/2008, 8a
Turma
, Data de
Publicação
: DJ 17/10/2008.)

Portanto
, no
caso

concreto
, o simples
fato
de as
contratações

temporárias

terem

sido

precedidas
de
processo

seletivo

simplificado

não

afasta

a

ilegalidade

decorrente
das
sucessivas

contratações
, que
deveriam

ter

natureza

meramente

temporária
e
excepcional
.

Interrupções contratuais.

Em se tratando de trabalhadores contratados em regime temporário, vale consignar que as breves interrupções entre uma e outra contratação somente confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato, porquanto evidenciam a unicidade do vínculo entre as partes e a continuidade do trabalho.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO DE PROFESSOR DO ESTADO - BREVES INTERRUPÇÕES DURANTE OS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES INCAPAZES DE DESCARACTERIZAR A UNICIDADE CONTRATUAL - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E §2o DA CF - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - TEMAS 551 E 916 DO STF - FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 04 FIXADO EM IRDR - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ÔNUS DO ESTADO - ART. 373, II, CPC - CARGA DINÂMICA DA PROVA - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4o, DO CPC. (...)4. Em se tratando de cargo de professor, as breves interrupções entre uma e outra contratação temporária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período laborado.(...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023).

Portanto, no presente caso, apesar das breves interrupções, que coincidem com as férias escolares de final de ano, constata-se que o contrato temporário se encontra desconfigurado, visto que desrespeitou o prazo legal, sendo devidos ao trabalhador os direitos decorrentes.

Férias
de
professores
.

A
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso é
disciplinada
pela LC 50/1998, a qual
assegura
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor,
conforme

dispõe
o
artigo
54:

Art. 54 O professor e
os

demais

profissionais

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
:

I -
de
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para o professor, a saber:

a) 15 (quinze)
dias
no
término
do 1°
semestre

previsto
no
calendário

escolar;

b
) 30
(
trinta
)
dias
no
encerramento
do
ano

letivo
de
acordo
com o
calendário
escolar.

II -
de
30 (
trinta
)
dias
para
os

demais

Profissionais
de
Educação

Básica
, de
acorda
com
a

escala
de
férias
.

§ 1o
Os

Profissionais
da
Educação

Básica

em

exercício
fora da
unidade
escolar
gozarão
de 30 (
trinta
)
dias
de
férias

anuais
,
conforme

escala
.

§ 2o É
vedado

levar
à
conta
de
férias

qualquer

falta

ao

serviço
.

§ 3o É
proibida

a

acumulação
de
férias
, salvo
por

absoluta

necessidade
do
serviço
e
pelo

prazo

máximo
de 02 (
dois
)
anos
.

As
férias

serão

pagas
com
adicional
de 1/3,
independentemente
de
solicitação
(art. 55),
estendendo
-se
o
benefício

aos

contratos

temporários
(art. 56).

O
adicional
de 1/3
deve
ser
calculado
tanto no
lapso
de 30
dias
,
ao

término
do
ano

letivo
,
quanto
de 15
dias
, no
meio
do
ano
, e
deve
ser
aplicado

somente

aos

profissionais
que
exercem

suas

atividades

na
sala de aula
.

Neste
sentido

foi
o
julgamento
d
e
IRDR (
Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
)
pelo
TJMT:

i
)

Os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula, e
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem
jus a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1o, da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de
janeiro
de 2002; e
ii
)

O
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
.(TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)

Não

destoa
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...)
Os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem
jus a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1o, da lei
complementar
do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de
janeiro
de 2002; e o
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores
que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT) Em
relação
à
atualização
do
débito
da
condenação

imposta
à Fazenda Pública,
referente

aos

juros
e a
correção

monetária
,
os

índices

deverão
ser
fixados

em

conformidade
com o
entendimento

firmado

pelo

excelso
Supremo Tribunal Federal no
julgamento
do TEMA no 810 e
pelo

colendo
Superior Tribunal de Justiça no
julgamento
do TEMA no 905.
Recurso

Provido
. (TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 17/02/2023,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 22/02/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VÍNCULO JURÍDICO. CONTRATO PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. DIREITO À 45 DIAS DE FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DE 1/3. DESCANSO GOZADO. FOLHA DE PAGAMENTO SEM DESCONTO. DIREITO APENAS AO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Devem
ser
indeferidos

os

pleitos
de
férias

referentes
a
períodos

não

compreendidos
no
lapso

contratual
. 2. O professor da
educação

básica
do Estado de Mato Grosso, que
exerce

atividade

dentro
de sala de aula,
independentemente
se
efetivo

ou

temporário
,
tem

direito

à
45
dias
de
férias
, com
acréscimo
de 1/3. Se
após
o
primeiro

semestre

letivo
o professor
goza
de 15
dias
de
descanso
e
nenhum

desconto
é
realizado

em

sua

folha
de
pagamento
,
este

tem

direito

apenas

ao

acréscimo
de 1/3
constitucional
,
não

sendo

devido
o
pagamento
das
férias
. 3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. 4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 06/11/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 13/11/2023)

(...) 4. O
estatuto
legal que
rege
o Plano de Cargos,
Carreiras
e
Salários
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do
Município
de Peixoto de Azevedo (Lei
Complementar
no 16, de 11/05/2011) é
cristalino

ao

dispor

sobre
o
direito

aos
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias
a que
faz
jus o professor,
assim

como

sobre
a
garantia
de um
terço
da
remuneração

sobre

esse
período.5.
Além

disso
, o Tribunal de Justiça
deste
Estado
fixou
a
seguinte

tese

quando
do
julgamento
do IRDR Tema no 4 (
PJe
no 1002789-40.2021.8.11.0000): “
i
)
Os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula, e
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem
jus a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1o, da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de
janeiro
de 2002; e
ii
) O
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
.” (...) (N.U 1003141-89.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 05/04/2024)

No presente caso, a parte reclamante postulou não apenas o acréscimo de 1/3 constitucional sobre os 45 dias, mas também o pagamento das férias de 15 dias concedid
as
no final do primeiro semestre de cada ano.

Embora

seja

inegável

o direito da parte reclamante, na condição de professor, ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias
, no
presente

caso
,
não

faz jus

ao

pagamento
das
férias
em si
,
porquanto
,
durante
a
vigência
do
contrato
,
após
o
primeiro

semestre

letivo
,
gozou

normalmente
do
descanso
de 15
dias
e o
seu

salário

foi

pago

integralmente
,
sem

qualquer

desconto
(ID 272123351/PJe2).

Neste
contexto
,
considerando
ser
incontroverso
que a
parte

reclamante

exerceu

sua

atividade

em
sala de aula
e, tendo
em
vista que
o

ente

público

aplicou
o
acréscimo
de 1/3
apenas

sobre
as

férias
de
fim
de
ano
,
constata
-se
seu direito ao recebimento do terço constitucional relativo

às

férias
de 15
dias
,
usufruídas
no
meio
do
ano
, no
período
de
2019 a 202
3
.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos
termos
do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
tal

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei no 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no 596475/RR (Tema 916).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
ficando

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o §
6o do art. 15, da Lei no 8.036/90.

Esse é o
entendimento
do c. STJ,
conforme

disposto

na

Súmula
no 646:

É
irrelevante
a
natureza
da verba
trabalhista
para fins de
incidência
da
contribuição

ao
FGTS, visto que
apenas
as
verbas

elencadas

em
lei (
artigo
28,
parágrafo
9o, da Lei 8.212/1991),
em

rol

taxativo
,
estão

excluídas
da
sua
base de
cálculo
,
por

força
do
disposto
no
artigo
15,
parágrafo
6o, da Lei 8.036/1990.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
é
nulo
,
conforme

reconhecido
no
s

tópico
s
anterior
es
, é
devido
o FGTS no
período
de
fevereiro
/2019 a
dezembro
/202
3
,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(19/12/2023).

Vale
ressaltar
que a
multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
devida
, visto que,
mesmo

sendo
o
contrato

nulo
,
trata
-se de
contrato

administrativo
e o
referido

benefício

não
se
aplica
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

(...) 2. Na
tese

firmada

em

sede
de
repercussão

geral
no RE n.o 765.320 (Tema n.o 916), o Supremo Tribunal Federal
decidiu
que as
contratações

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

em

desconformidade
com a
Constituição
Federal,
geram
o
direito

ao

levantamento
do FGTS,
contudo

sem
a
multa
de 40%,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023)

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial

e
:

a)
declarar

a
nulidade
dos
contratos

celebrados

pelas
partes
no período de fevereiro/2019 a dezembro/2023
; e

b
)

condenar
a partereclamadaa pagar à partereclamante,
excluído
eventual
período

alcançado
pela
prescrição

quinquenal
,
a
quantia

relativa
a
FGTS e adicional de 1/3 constitucional sobre os 15 dias de férias, do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas
e alcançadas pela prescrição
,
acrescida d
e
:

I -
correção
monetária
pelo IPCA-E,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), desde a constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021);

II -
Juros

de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança desde
a citação até 8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021), salvo quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III -
apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, desde
9/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025